Tribunal: TRF3
Processo: 5000403-55.2024.4.03.6002
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Órgão julgador: JOSE MARCOS LUNARDELLI
Órgão colegiado: 11a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
310/775)

5000403-55.2024.4.03.6002

Intimação via sistema Data: 12/05/2026

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL

11a Turma

Desembargador Federal JOSE MARCOS LUNARDELLI

Intimação via sistema DATA: 12/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

11a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 5000403-55.2024.4.03.6002

RELATOR: JOSE MARCOS LUNARDELLI

APELANTE: HELLOY TWMELES FERREIRA DE ASSIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/MS

Ementa

Ementa: Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Contrabando de cigarros. Art. 334‐A, §1o, I do CP. Habitualidade delitiva. Inaplicabilidade do princípio da insignificância. Impossibilidade de desclassificação para o crime de descaminho. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.Apelação criminal da defesa contra sentença da 2a Vara Federal de Dourados/MS que condenou o réu pelo crime previsto no art. 334‐A, § 1o, I do CP. A defesa pleiteia a aplicação do princípio da insignificância e absolvição por atipicidade material da conduta e, subsidiariamente, a desclassificação para o crime de descaminho.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível a aplicação do princípio da insignificância em relação ao crime de contrabando, tendo em vista que a quantidade de cigarros apreendidos é inferior ao limite estabelecido no Tema Repetitivo no 1.143/STJ; (ii) saber se é possível a desclassificação para o crime de descaminho.

III. Razões de decidir

3. A orientação do Tema Repetitivo n° 1.143 limita a incidência do princípio da insignificância na hipótese de reiteração da conduta, independentemente da quantidade de cigarros apreendidos.

4. Os cigarros apreendidos têm origem estrangeira e carecem de autorização de importação e comercialização pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, o que os tornam mercadoria de importação proibida, configuradora do tipo penal do contrabando.

IV. Dispositivo

5. Apelação desprovida.

___________________________________

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 334‐A, § 1o, I; CPP, art. 386, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.399.291/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/9/2023, DJe de 6/10/2023; Tema Repetitivo 1.143/STJ.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

11a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CRIMINAL 417 No 5000403-55.2024.4.03.6002

RELATOR: JOSE MARCOS LUNARDELLI

APELANTE: HELLOY TWMELES FERREIRA DE ASSIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/MS

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ LUNARDELLI

Trata-se de apelação criminal interposta por HELLOY TWMELES FERREIRA DE ASSIS contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Federal de Dourados/MS, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 334-A, §1o, I do CP.

O Ministério Público Federal, de forma fundamentada, deixou de propor ANPP e suspensão condicional do processo e ofereceu denúncia nos seguintes termos (ID 352707023):

“No dia 06 de março de 2024, por volta das 06h00min, no município de Dourados/MS, mais precisamente na rodovia BR 463, HELLOY TWMELES FERREIRA DE ASSIS de maneira consciente e voluntária, transportou, após concorrer para importação, do Paraguai para o Brasil, 250 (maços) de cigarro Eight e demais mercadorias de origem estrangeira.

Nas circunstâncias acima descritas, equipe de Policiais do Departamento de Operações da Fronteira (DOF), abordou dois veículos, tratando-se de um RENAULT Duster, cor branca, de placas EWT-7C19 que vinha sendo conduzido pelo companheiro do denunciado, DANILLO MENDONÇA PEREIRA, e de um FIAT Palio, cor prata, de placas OWM-3C40, que era conduzido pelo ora denunciado, no interior do qual localizaram a respectiva mercadoria.

Ao ser abordado, Helloy alegou que carregou o veículo com as mercadorias no Paraguai e teria como destino o município de Dourados/MS.

A prova da materialidade e os indícios de autoria estão demonstrados conforme: auto de prisão em flagrante (id 316917680, f. 1-5), termo de apreensão (id 316917680, f. 17-18), Boletim de ocorrência n° 130/2024 (id 316917680, f. 21-24), Fotografias (id 316917680, f. 44-47), Tratamento tributário da Receita Federal (id 318993084, f. 87), sem prejuízo dos demais elementos de prova que vierem a ser juntados aos autos.

II Assim agindo, HELLOY TWMELES FERREIRA DE ASSIS praticou o crime previsto no art. 334-A, caput, e §1o, I, do Código Penal c/c art. 3o do decreto-Lei 399/68.

III Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL denuncia HELLOY TWMELES FERREIRA DE ASSIS como incurso nas penas do art. 334-A do Código Penal, caput, e §1o, I, do Código Penal c/c art. 3o do Decreto-Lei 399/68”.

Denúncia recebida em 17/07/2024 (ID 352707086).

Após regular instrução, o Juízo da 2a Vara Federal de Dourados/MS proferiu a sentença ID 352707106, publicada em 16/10/2025, que condenou HELLOY TWMELES FERREIRA DE ASSIS pela prática do crime previsto no art. 334-A, §1o, I, do Código Penal, fixando pena privativa de liberdade em 2 anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por prestação de serviços à comunidade ou entidade pública e prestação pecuniária no valor de 01 (um) salário mínimo a ser destinada à entidade pública ou privada com destinação social.

A defesa do réu interpôs apelação (ID 352707108), pleiteando, em síntese a aplicação do princípio da insignificância com fundamento no Tema Repetitivo no 1.143/STJ, uma vez que foram apreendidos 250 maços. Alega que não ficou demonstrada a reiteração delitiva, diante da ausência de antecedentes criminais na época dos fatos. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação para o delito de descaminho (ID 352707110).

Em contrarrazões, o Ministério Público Federal pleiteou o desprovimento do recurso (ID 352707112).

Nesta Corte, a Procuradora da República manifestou-se pelo desprovimento do recurso (ID 353365179).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ LUNARDELLI

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço da apelação criminal interposta pela defesa de HELLOY TWMELES FERREIRA DE ASSIS.

Em seu apelo, a defesa pleiteia a aplicação do princípio da insignificância, uma vez que a quantidade de cigarros apreendidos é inferior ao limite estabelecido no Tema Repetitivo no 1.143/STJ.

Da inaplicabilidade do princípio da insignificância – Art. 334-A, §1o, I do CP

A orientação dos Tribunais Superiores é no sentido de que a introdução de cigarros de origem estrangeira, desacompanhados da documentação comprobatória da regular importação, configura crime de contrabando, pluriofensivo, tendo em vista que se cuida de mercadoria de proibição relativa, envolvendo o bem jurídico tutelado, sobremaneira, o interesse estatal no controle da entrada e saída de produtos, assim como a saúde e a segurança públicas.

O bem jurídico tutelado é a Administração Pública, nos seus interesses regulamentares que transcendem a mera tutela do aspecto patrimonial, bem como a saúde pública, de forma que o valor do tributo sonegado não pode ser empregado como referencial para aplicação do princípio da insignificância, pois a questão relativa à evasão tributária é secundária.

Nada obstante, em sessão realizada em 13/09/2023, a 3a Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) veio a analisar o Tema Repetitivo n° 1.143 (Processos: REsp 1.971.993 e REsp 1.977.652), passando desde então a firmar tese no sentido de que "o princípio da insignificância é aplicável ao crime de contrabando de cigarros quando a quantidade apreendida não ultrapassar 1.000 (mil) maços, seja pela diminuta reprovabilidade da conduta, seja pela necessidade de se dar efetividade à repressão ao contrabando de vulto, excetuada a hipótese de reiteração da conduta, circunstância apta a indicar maior reprovabilidade e periculosidade social da ação", razão pela qual revejo meu posicionamento até então adotado sobre o tema.

Na mesma linha, já dispunha o Enunciado n. 90, do Ministério Público Federal, aprovado na 177a Sessão Virtual de Coordenação, de 16/03/2020: "É cabível o arquivamento de investigações criminais referentes a condutas que se adéquem ao contrabando de cigarros quando a quantidade apreendida não superar 1.000 (mil) maços, seja pela diminuta reprovabilidade da conduta, seja pela necessidade de se dar efetividade à repressão ao contrabando de vulto. As eventuais reiterações serão analisadas caso a caso".

A despeito do sustentado pela defesa, não é possível a aplicação do princípio da insignificância na presente hipótese. Conforme ressalvado no julgamento do Tema Repetitivo no 1143, "fica excetuada a hipótese de reiteração da conduta, circunstância apta a indicar maior reprovabilidade e periculosidade social da ação".

Embora tenham sido apreendidos apenas 250 maços de cigarro da marca Eight, os registros constantes dos autos evidenciam que o apelante praticava contrabando em caráter regular. Consta que HELLOY está sendo processado nos autos das ações penais 5009545-26.2023.4.03.6000 (contrabando); 5000365-39.2021.4.03.6005 (descaminho); 5001355-64.2020.4.03.6005 (descaminho); 5001377-34.2020.4.03.6002 pela suposta prática dos crimes de contrabando e descaminho (ID 352707088).

Além disso, existem 09 ocorrências registradas no sistema COMPROT da Receita Federal, entre 24/04/2019 a 12/09/2023 (ID 352707012).

Assim, permanecendo o réu na prática delitiva do contrabando com habitualidade, deixa de ser aplicável o referido princípio, independentemente da quantidade de cigarros apreendidos.

Referido entendimento foi adotado, inclusive, em recente julgado do Superior Tribunal de Justiça:

"PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRABANDO DE CIGARROS. TEMA 1143. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. APLICABILIDADE RESTRITA (APREENSÃO DE ATÉ 1.000 MAÇOS). REITERAÇÃO DELITIVA. NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte Superior era no sentido de que a importação não autorizada de cigarros constitui crime de contrabando insuscetível de aplicação do princípio da insignificância, não importando a quantidade de maços apreendidos, considerando que o bem jurídico tutelado não se restringe à arrecadação tributária.

2. Recentemente, a Terceira Seção desta Corte Superior, no julgamento do REsp n. 1.971.993/SP e do REsp n. 1.977.652/SP, Tema n. 1.143, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, relator para acórdão Ministro Sebastião Reis Júnior, ocorrido em 13/9/2023, DJe de 19/9/2023, sob a égide dos recursos repetitivos, firmou posicionamento no sentido de que o princípio da insignificância é aplicável ao crime de contrabando de cigarros quando a quantidade apreendida não ultrapassar 1.000 (mil) maços, seja pela diminuta reprovabilidade da conduta, seja pela necessidade de se dar efetividade à repressão ao contrabando de vulto, excetuada a hipótese de reiteração da conduta, circunstância apta a indicar maior reprovabilidade e periculosidade social da ação.

3. No presente caso, o Tribunal de origem consignou que não é caso de reconhecer a atipicidade material do fato por incidência do princípio da insignificância, embora tenham sido apreendidos apenas 630 (seiscentos e trinta) maços de cigarros estrangeiros em poder dos réus, pois ambos comercializavam o produto contrabandeado em caráter regular (e-STJ fls. 765), ou seja, reconheceu a habitualidade delitiva.

4. Assim, ainda que a quantidade de cigarros contrabandeados seja inferior ao limite estabelecido pelo entendimento desta Corte Superior para o reconhecimento da insignificância penal (1.000 maços), não é possível a aplicação desse princípio, uma vez que há reiteração da conduta, o que afasta a mínima ofensividade penal.

5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AgRg no AREsp n. 2.399.291/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/9/2023, DJe de 6/10/2023) (grifo nosso)".

Assim, no caso concreto não se constata o reduzido grau de reprovabilidade da conduta - requisito essencial à aplicação do princípio da insignificância.

Portanto, deixo de acolher o pedido de aplicação do princípio da insignificância.

Da materialidade e da autoria – Art. 334-A, §1o, I do CP

A materialidade e a autoria estão comprovadas pelo auto de prisão em flagrante (ID 352707018 – pag. 1); termo de apreensão (ID 352707018 – pag. 10); boletim de ocorrência DOF no 130/2024 (ID 352707018 – pag. 12/15); relação de mercadorias (ID 352707018 – pag. 87); prova oral produzida na fase extrajudicial e em juízo (ID 352707018 – pag. 2/5 e ID 352707103) e confissão extrajudicial (ID 352707018 – pag. 7).

No dia 06/03/2024, o réu foi preso em flagrante na rodovia BR 463, em Dourados/MS, por transportar no veículo Fiat Palio, placas OWM-3C40, após concorrer para importação, 250 maços de cigarro da marca Eight, de procedência paraguaia, além de outras mercadorias de origem estrangeira.

Perante a autoridade policial, o réu admitiu que havia sido contratado para realizar o frete das mercadorias adquiridas no Paraguai.

O réu não compareceu em juízo para ser interrogado, tendo sido decretada a revelia.

Na fase judicial, o policial militar do DOF, Jeanilson da Rosa Pavão, na qualidade de testemunha, confirmou a prisão em flagrante do apelante e a apreensão da carga de cigarros (ID 352707104).

Estando comprovadas a materialidade e a autoria, mantenho a condenação de HELLOY TWMELES FERREIRA DE ASSIS pela prática do crime de contrabando previsto no art. 334-A, §1o, I do CP.

Do pedido de desclassificação para o delito de descaminho

Subsidiariamente, a defesa pleiteia a desclassificação da conduta narrada na peça inaugural para o delito de descaminho.

O crime de descaminho se caracteriza pela ilusão, no todo ou em parte, do pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, saída ou consumo de mercadoria; ao passo que o delito de contrabando se refere à importação ou exportação de mercadoria proibida.

No presente caso, houve a apreensão de cigarros de procedência estrangeira, que oferecem riscos à segurança e à saúde públicas.

Preceitua a Lei no 9.782/1999, que instituiu o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária:

Art. 8o - Incumbe à Agência, respeitada a legislação em vigor, regulamentar, controlar e fiscalizar os produtos e serviços que envolvam risco à saúde pública.

§ 1o - Consideram-se bens e produtos submetidos ao controle e fiscalização sanitária pela Agência:

X - cigarros, cigarrilhas, charutos e qualquer outro produto fumígeno, derivado ou não do tabaco.

No que toca ao registro e comercialização dos produtos fumígenos, determina a ANVISA, por meio da Resolução RDC no 90/2007:

“Art. 3o É obrigatório o registro dos dados cadastrais de todas as marcas de produtos fumígenos derivados do tabaco, fabricadas no território nacional, importadas ou exportadas.

Art. 20 A marca específica somente poderá ser comercializada após a publicação do deferimento da petição de Registro de Dados Cadastrais, no Diário Oficial da União.

§ 1o É proibida a importação, a exportação e a comercialização no território nacional de qualquer marca de produto fumígeno que não esteja devidamente regularizada na forma desta Resolução ainda que a marca se destine à pesquisa no mercado consumidor”.

Além disso, para o estrito exercício de suas atividades, o importador de cigarros deve possuir um registro especial junto à Receita Federal do Brasil, conforme prescrevem o artigo 47 da Lei no 9.532/1997 e o artigo 2o da Instrução Normativa SRF no 770/2007.

No caso dos autos os cigarros apreendidos têm origem estrangeira e carecem de autorização de importação e comercialização pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, o que os tornam mercadoria de importação proibida, configuradora do tipo penal do contrabando.

Por essas razões, afasto o pedido de desclassificação para o delito de descaminho.

Da dosimetria

1a fase

A pena-base foi fixada no mínimo legal.

2a fase

Embora presente a circunstância atenuante prevista no art. 65, III, “d” do CP, pois o réu confessou os fatos na fase extrajudicial, a pena intermediária deve ser mantida no mínimo legal, em observância à Súmula 231 do STJ.

3a fase

Ausentes causas de aumento e de diminuição.

Pena definitiva fixada em 2 anos de reclusão, em regime inicial aberto nos termos do art. 33, §2o, “c” e 3o do CP.

Mantida a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária no valor de 01 (um) salário mínimo.

Dispositivo

Pelo exposto, nego provimento à apelação da defesa.

É o voto.

EMENTA

Ementa: Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Contrabando de cigarros. Art. 334‐A, §1o, I do CP. Habitualidade delitiva. Inaplicabilidade do princípio da insignificância. Impossibilidade de desclassificação para o crime de descaminho. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.Apelação criminal da defesa contra sentença da 2a Vara Federal de Dourados/MS que condenou o réu pelo crime previsto no art. 334‐A, § 1o, I do CP. A defesa pleiteia a aplicação do princípio da insignificância e absolvição por atipicidade material da conduta e, subsidiariamente, a desclassificação para o crime de descaminho.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível a aplicação do princípio da insignificância em relação ao crime de contrabando, tendo em vista que a quantidade de cigarros apreendidos é inferior ao limite estabelecido no Tema Repetitivo no 1.143/STJ; (ii) saber se é possível a desclassificação para o crime de descaminho.

III. Razões de decidir

3. A orientação do Tema Repetitivo n° 1.143 limita a incidência do princípio da insignificância na hipótese de reiteração da conduta, independentemente da quantidade de cigarros apreendidos.

4. Os cigarros apreendidos têm origem estrangeira e carecem de autorização de importação e comercialização pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, o que os tornam mercadoria de importação proibida, configuradora do tipo penal do contrabando.

IV. Dispositivo

5. Apelação desprovida.

___________________________________

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 334‐A, § 1o, I; CPP, art. 386, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.399.291/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/9/2023, DJe de 6/10/2023; Tema Repetitivo 1.143/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Primeira Turma, por unanimidade, decidiu NEGAR PROVIMENTO à apelação da defesa, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

JOSE LUNARDELLI

Relator do Acórdão